Tribunal: TJMT
Processo: 1016194-75.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016194-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARITA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 851.455.051-91 (AGRAVANTE), JOSE DONIZETH DE SOUZA - CPF: 472.847.066-00 (AGRAVANTE), GESSELLER PINTO QUEIROZ - CPF: 594.357.551-00 (AGRAVADO), ARI RODRIGUES - CPF: 498.970.399-53 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – INDISPONBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DECISÃO REFORMADA –

RECURSO PROVIDO
.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016194-75.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de inscrição do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Os agravantes alegam que o feito tramita desde 2017 e ainda não conseguiram obter bens em nome dos devedores passíveis de penhora.

Aduzem que a medida postulada encontra amparo legal e se mostra coerente para localizar bens suficientes a prestigiar a efetivação da execução, inclusive é admitida pelo STJ.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 175756195).

O agravado não apresentou contraminuta (ID. 178562157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu pedido de inscrição do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Eles ajuizaram a Execução de Título Extrajudicial em 31/10/2017 a presente Execução em face dos agravados, porém até o momento não obtiveram êxito na satisfação do crédito.

Requereram então a inclusão do nome do executado no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens e expedição de ofício ao INDEA/MT para verificar se há registro de negócios de compra e venda de semoventes, além do bloqueio de cartões de crédito em nome dos agravados, o que foi indeferido.

O Conselho Nacional de Justiça no Provimento n. 39/2014 instituiu a Central de Indisponibilidade de Bens, a qual é destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, cuja finalidade é a “
recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
” (art. 2º), sendo constituído por sistema de base de dados eletrônico (DBMS), alimentado com as ordens de disponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e demais órgãos da Administração Pública, nas hipóteses legais (artigo 4º).

No Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a matéria foi disciplinada no Provimento n. 37/2016 CGJ, e está prevista no artigo 206 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC):

Art. 206. As decisões judiciais que decretarem ou levantarem a indisponibilidade de bens serão cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pelos respectivos juízos.

Parágrafo único. É vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel, seja à Corregedoria-Geral da Justiça, seja aos oficiais de registros de imóveis, ressalvados:

I - os casos de indisponibilidade de imóvel determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia de competência registral, com indicação do nome do titular de domínio ou dos direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da matrícula;

II - os casos de levantamento do gravame em que o cadastro da decretação de indisponibilidade tenha sido feito pela sistemática antiga, por ofício ou por mandado.

Assim, é plenamente possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, visando impedir a dissipação do patrimônio do devedor.

Registra-se que a Execução tramita há mais de cinco anos, sem sucesso na recuperação do crédito devido ao exequente. Ademais, o agravado mesmo citado sequer constituiu advogado na lide principal (ID. 32438177 dos autos de origem), demonstrando total desinteresse na quitação do débito, o que permite a adoção das providências acima.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - BUSCA DE BENS INFRUTÍFERA - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INDEA/MT - INFORMAÇÃO DE BENS SEMOVENTES - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Deve ser permitida a indisponibilidade de bens imóveis pelo sistema CNIB, conforme a regulamentação do Provimento n. 39/2014 editado pelo Conselho Nacional de Justiça.
Defere-se o pedido de expedição de ofício ao INDEA/MT, para localização de patrimônio - bens semoventes, em nome dos executados, máxime se a execução tramita há quase 10 anos, sem que houvesse sucesso na busca de patrimônio.
(N.U 1019808-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021). (Sem destaque no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – INDISPONBILIDADE DE BENS IMÓVEIS – CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ
-

PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO INDEA-MT

– VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –SUSPENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO DEVEDOR – ARTIGO 139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NÃO SE SOBREPÕE AOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As medidas atípicas adotadas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição. A suspensão dos cartões de crédito em nome do devedor viola o princípio da dignidade humana.
O provimento 39/2014 do CNJ e o 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis
. A pesquisa de semoventes em nome dos devedores no INDEA/MT demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1011002-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022). (Sem destaque no original).

Assim, a reforma parcial do
decisum

é medida que se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para apenas para autorizar a inscrição do nome do agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNBI).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023